Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-96.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000820-96.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), TELISSA GABRIELY PAREDES FERREIRA - CPF: 050.669.371-61 (AGRAVADO), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que deferiu tutela de urgência determinando o pagamento de R$ 11.012,40 à agravada, a título de verbas rescisórias. O ente público buscava a suspensão da decisão, sob alegação de afronta ao regime constitucional de precatórios e vedação de tutela antecipada para pagamento de quantia certa pela Fazenda Pública. No curso do processo, o Estado comprovou documentalmente o cumprimento da obrigação, com a adoção dos atos administrativos necessários ao pagamento da quantia devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento após o cumprimento espontâneo da obrigação imposta pela decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento espontâneo da obrigação determinada em sede de tutela de urgência pelo próprio ente agravante esvazia a utilidade do recurso, pois a medida combatida já se encontra satisfeita.

A perda superveniente do objeto recursal extingue o interesse processual, tornando prejudicado o exame do mérito do agravo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais reconhece que, em hipóteses em que a decisão agravada é de natureza satisfativa e já se encontra exaurida, resta inviável o prosseguimento do recurso, em razão da imutabilidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

O cumprimento espontâneo da decisão judicial pelo ente público acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

A perda do objeto extingue o interesse recursal e impede a análise do mérito do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 17, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000444-96.2024.8.11.0000, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.05.2024, DJE 10.05.2024.

Relatório e Voto

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que deferiu tutela de urgência determinando que o ente público efetuasse, no prazo de 15 dias, o pagamento da quantia de
R$ 11.012,40
à Agravada, a título de verbas rescisórias.

O Agravante requereu a suspensão da decisão de primeiro grau, sustentando a afronta ao regime constitucional de precatórios e a vedação de tutela antecipada para pagamento de quantia certa pela Fazenda Pública.

Após a interposição do recurso, a Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, e o Estado de Mato Grosso, em 26 de junho de 2025, protocolou petição informando a juntada de documentos que comprovam o "cumprimento da obrigação de fazer".

É o relatório. Passo a Fundamentar.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso está prejudicado, uma vez que o próprio Agravante, Estado de Mato Grosso, deu cumprimento à decisão de primeiro grau, fato que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo.

A petição anexada aos autos, datada de 26 de junho de 2025, bem como os documentos que a instruem (OFÍCIO Nº 14036/2025, OFÍCIO Nº 19722/2025 e OFÍCIO Nº 06735/2025), demonstram que o Estado, por meio de seus órgãos internos (PGE, SEPLAG e SES), iniciou e deu prosseguimento aos atos administrativos para efetivar o pagamento da quantia de R$ 11.012,40 à Agravada.

Conforme a
Informação nº 384/SAGPP/SEPLAG/2025-UAT
, acostada aos autos, a Coordenadoria de Operacionalização de Folha de Pagamento da SEPLAG informa que "está previsto efetivação de pagamento do valor da rescisão até o dia 10/06/2025".

O objeto do presente Agravo de Instrumento era justamente a suspensão da decisão judicial que determinava o referido pagamento. Uma vez que o próprio Agravante, de forma voluntária, demonstrou o cumprimento da obrigação, o recurso perde sua utilidade e razão de ser.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entende que a satisfação da obrigação pelo ente público antes do julgamento do agravo resulta na perda de seu objeto. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a
perda do objeto
extingue o interesse recursal, impondo a prejudicialidade do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000444-96.2024.8.11.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEAGRAVADO: ADRIELLI LARISSA MAGALHÃES DE ARRUDAJUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO
DE FAZER. DECISÃO LIMINAR SATISFATIVA.
CUMPRIMENTO
DA MEDIDA. EXAURIMENTO.
PERDA
DO
OBJETO
RECURSAL. 1- Ostentando a liminar deferida de natureza satisfativa, na medida em que impôs a
obrigação
de fazer – instalação de hidrômetro, uma vez cumprida, satisfaz-se a pretensão.2- Por consequência, a pretensão recursal de reforma da decisão exauriu-se, dada a sua imutabilidade, por não poder se operar o seu desfazimento por intermédio deste recurso.3- Agravo prejudicado.
(N.U 1000444-96.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da
perda de seu objeto
.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025